Tribunal: STF
Processo: HC 244914
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Agravo interno desprovido.